Tribunal: TJDFT
Processo: 0000316-36.2013.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0000316-36.2013.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: DISTRITO FEDERAL, SUINOCOP SUINOCULTURA COPACABANA LTDA D E S P A C H O Intime-se o autor, MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS, para se manifestar sobre a petição de Id 32052196. I. Brasília-DF, 24 de janeiro de 2022. ANA CANTARINO Relatora